Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do réu, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e registro de movimentações típicas de traficância caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu manteve em depósito porções da substância conhecida como cocaína, destinadas à difusão ilícita.